Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709136-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA HELENA LOPES DA SILVA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o recolhimento tempestivo do recurso, ou realize o recolhimento em dobro, nos termoso do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator